Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717550-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES GUIMARAES ULHOA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ULISSES GUIMARÃES ULHÔA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora dos imóveis indicados nos autos de cumprimento de sentença, processo n. 0712338-29.2019.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada: “Defiro o pedido de penhora dos imóveis indicados no ID 231731741. INTIMO o i. causídico diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça) necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada (art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 83/2018), bem como indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a Carta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência e desconstituição da penhora. Vindo autos comprovante de recolhimento: i) LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis acima individualizados, o qual serão depositados nas mãos do EXEQUENTE (art. 840, § 1o, do CPC). Faculto, contudo, o depósito nas mãos do EXECUTADO, caso o exequente expressamente indique ao diligente Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento do mandado que assim o deseja (art. 840, § 2o, do CPC), o que será certificado pelo Oficial; ii) EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE PENHORA destinada a REGISTRO/AVERBAÇÃO na matrícula do bem; e, por fim, iii) EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO. Em seguida: ENCAMINHE-SE ao Juízo Deprecado por Malote Digital. Caso se verifiquem embaraços técnicos para cumprimento da carta precatória via Malote Digital, FACULTO à parte autora, depois de intimada pelo Cartório Judicial Único – CJU, a promover o download das peças essenciais e distribuir autonomamente na plataforma de processo judicial eletrônico do Tribunal ao qual se encontra vinculado o juízo deprecado. INTIME-SE o i. advogado do exequente para retirar a Certidão de Penhora, incumbindo-lhe apresentá-la diretamente ao órgão registrador, sob pena de inoponibilidade em face de terceiros (art. 844 do CPC). INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC). Caso o executado não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Atento ao teor dos arts. 799, I, e 804, §3o, ambos do CPC, intime-se o credor fiduciário/hipotecário acerca da penhora ora determinada. Atento ao teor do art. 842 do CPC, intime-se o cônjuge do(a) executado(a). I.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, sustenta o agravante que “o imóvel objeto da constrição é o único bem de propriedade do Sr. ULISSES GUIMARÃES ULHÔA e sua esposa, onde o casal reside desde 1999 até a presente data, sendo evidente sua natureza de bem de família”; e que “a manutenção da penhora pode resultar na expropriação do único imóvel onde reside o agravante, violando o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal”. Defende a aplicação da Lei no 8.009/1990 e do art. 1.711 do Código Civil, argumentando que a residência familiar é impenhorável. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pela sua reforma, para desconstituir a penhora do imóvel residencial localizado na Alameda das Cerejeiras, Quadra 03, Lote 10, Jardim Florença, Goiânia-GO. Preparo no ID 71469973. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Contudo, no presente caso, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade. A parte, ao tomar conhecimento da determinação de penhora, de logo interpôs o recurso, sem ao menos levar a matéria e os elementos de prova a exame do d. Juízo a quo. O agravante pretende, desde logo, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Ocorre que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, não constando da decisão agravada qualquer manifestação a respeito da natureza do bem penhorado ou da aplicação da Lei no 8.009/1990. Nesse contexto, a apreciação originária da tese nesta instância violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, implicando inadmissível supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Não se olvide que, mesmo que a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, e deva ser cognoscível em qualquer grau de jurisdição, isso não afasta que seja submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – A MM. Juíza, na r. decisão agravada, não reconheceu que o imóvel objeto do pedido de constrição pelo agravado-credor esteja amparado ou não pela impenhorabilidade do bem de família nem definiu a natureza do débito exequendo, mas apenas fez preleção sobre a referida impenhorabilidade e as exceções legais. II – Ao Tribunal é vedado analisar o pedido de declaração de impenhorabilidade do bem de família deduzida no agravo de instrumento, por se tratar de matéria não apreciada pelo Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso. III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1938040, 0727878-47.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 0706696-73.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 08/07/2022.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Forte nestes argumentos, conclui-se que a insurgência recursal não merece ser conhecida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, e o faço com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da flagrante supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator